Tribunal: TJBA
Processo: 8003827-91.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003827-91.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: JACKELINE MIRANDA SOARES

Advogado(s)
:
THIAGO GAMA DE AVELOES, JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de 13º salário do ano de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do 13º salário devido à servidora; e (ii) saber qual o momento adequado para a fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo funcional entre a Administração Pública Municipal e a servidora restou comprovado nos autos, havendo discussão apenas quanto à existência de pagamento da verba.

4. Tratando-se de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas. O Município, que deveria estar de posse da prova positiva do adimplemento, atrai para si o ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

5. O Município não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito da autora, alegando o pagamento apenas de forma genérica, sem trazer qualquer prova capaz de comprová-lo.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação da referida verba é matéria de ordem pública, dispensando-se a necessidade de manifestação expressa da parte interessada, conforme Súmula 256 do STF.

7. Por tratar-se de sentença ilíquida, o arbitramento dos honorários deverá ocorrer na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, parágrafo 4º, inciso II, do CPC, respeitados os limites impostos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em liquidação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, parágrafo 3º; CPC, arts. 85, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso II, e 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 256; TJBA, APC 0300188-27.2013.8.05.0105, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 01.07.2020; TJBA, APC 0002623-94.2009.8.05.0264, Rel. Des. Ivanilton Santos Da Silva, j. 28.04.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003827-91.2021.8.05.0110
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JUSSARA e como apelada JACKELINE MIRANDA SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.